Tribunal: TJBA
Processo: 8068018-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068018-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. G. D. O. e outros

Advogado(s)
:
LIGIA FERNANDA GOES DE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. REDE CREDENCIADA INEXISTENTE OU INEFICAZ. CUSTEIO INTEGRAL EM UNIDADE NÃO CREDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por uma operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o custeio integral e imediato da internação psiquiátrica de um adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, em quadro agudo com ideação suicida e homicida (ID 523844047). A Agravante sustenta que a decisão viola o Tema 1.032 do STJ, que a clínica indicada não é credenciada, que não houve pedido administrativo prévio e que a multa é exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o precedente firmado no Tema 1.032 do STJ, que trata da coparticipação em internações psiquiátricas, pode ser invocado para negar a cobertura integral em situação de emergência com risco à vida; (ii) estabelecer se a operadora de saúde tem a obrigação de custear o tratamento em unidade não credenciada diante da comprovação de que sua rede não possui estabelecimento apto a atender as necessidades do paciente menor de idade; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o direito à cobertura em casos de urgência manifesta; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que valida a cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas de longa duração, não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde em situações de urgência e emergência, como a que envolve risco de suicídio e agressividade. A discussão sobre coparticipação não pode impedir o acesso imediato e integral ao tratamento necessário para preservar a integridade do paciente.

A responsabilidade pelo custeio integral do tratamento em unidade não credenciada recai sobre a operadora quando sua rede se mostra inexistente ou ineficaz para o atendimento específico prescrito. A prova dos autos demonstra que as clínicas indicadas pela Agravante não realizam internação psiquiátrica de menores (ID 94639927), o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a obrigação de cobertura fora da rede.

O direito à saúde de crianças e adolescentes possui prioridade absoluta, conforme determinam o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proteção integral prevalece sobre limitações contratuais e falhas administrativas da operadora, garantindo o acesso ao tratamento mais adequado.

A ausência de pedido administrativo prévio não descaracteriza o interesse de agir em situações de urgência comprovada. A resistência da operadora em cumprir a cobertura, manifestada no próprio recurso, supre a necessidade de uma negativa formal anterior, especialmente diante da gravidade do quadro clínico que exige intervenção imediata.

A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a dez dias, é proporcional e razoável, pois visa a compelir a operadora, de grande porte econômico, a cumprir a obrigação de fazer e proteger o bem jurídico maior, que é a vida e a saúde do adolescente. O valor e o limite temporal atendem à natureza coercitiva da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O precedente do Tema 1.032 do STJ não serve como fundamento para a recusa de cobertura integral e imediata de internação psiquiátrica em quadro de urgência e emergência com risco à vida do paciente. 2. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento em estabelecimento não pertencente à sua rede credenciada quando comprovado que a rede disponível é incapaz de fornecer o atendimento especializado necessário ao beneficiário. 3. A exigência de requerimento administrativo prévio é mitigada em situações de urgência manifesta, caracterizando-se o interesse de agir pela resistência da operadora em juízo. 4. A fixação de multa diária deve ser mantida quando o valor se mostra proporcional à capacidade econômica da parte e adequado para garantir a efetividade da decisão judicial que tutela o direito à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; Lei nº 9.656/1998; Código de Defesa do Consumidor; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.032.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento

n
°8068018-48.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas/ /BA, agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e agravado A. G. O. Rep
resentado por sua genitora
VIVIANE GADAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .